Tribunal: TCU
Processo: 008.580/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 974001 (Objeto: Repasses verba pública federal. Violação à Lei Federal no 12.994/2014. Violação à Emenda Constitucional no 120/2022. )

Inteiro teor:
Acórdão 5160/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 17, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 234, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a representação e considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 6) à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e ao representante, Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal - SINDVACS/DF; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.580/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Ulisses Riedel de Resende (00968/OAB-DF), representando Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF - SINDVACS/DF. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.